Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-74.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Simões Filho Apelação: 8004731-74.2024.8.05.0250 Apelante: Franklin dos Santos Soares Advogada: Vanessa Lima (OAB/BA 5.992) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Miranda Braga Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. ANÁLISE PREJUDICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Franklin dos Santos Soares contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa. Narra a denúncia que o réu foi preso em flagrante após ser abordado, em via pública, portando, para fins de tráfico, porções de cocaína, maconha e K9, acondicionadas e fracionadas, em localidade conhecida como de intensa atividade de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas coligidas aos autos para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; subsidiariamente, à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de consumo próprio; ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como o direito de recorrer em liberdade e à concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está amparada no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação da droga e laudo definitivo; a autoria delitiva restou evidenciada nos autos através da prova oral, com destaque para a confissão parcial do recorrente. 4. Os depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante encontram-se uníssonos coerentes e harmônico com as demais provas coligidas aos autos, configurando meio de prova idôneo para comprovar a autoria delitiva 5. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida, a natureza, diversidade e acondicionamento dos entorpecentes, em local reiteradamente apontado com alta incidência de tráfico evidenciam que o destino das substâncias apreendidas era o mercado ilícito de entorpecentes, especialmente após o esclarecimento dos agentes públicos quanto ao modus operandi típico da localidade, “tráfico formiguinha”. 6. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante, tornando a análise do pedido prejudicada. 7. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que trata-se de indivíduo reincidente, detentor de maus antecedentes, que já possuía mandado de prisão em aberto no momento da prisão em flagrante. 8. O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi não conhecido, por se tratar de matéria a ser dirimida pelo juízo da execução penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, não provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a prova testemunhal prestada pelos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, servindo como meio de prova idôneo para comprovar a autoria delitiva quando corroborada pelas demais provas dos autos. 2. A subsunção ao delito de tráfico de drogas independe da apreensão de elementos como balança de precisão ou cadernos de anotação, bastando a posse de entorpecentes em contexto que evidencie a destinação mercantil da substância, ainda que em pequenas quantidades. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser apreciada pelo juízo da execução penal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 386, incisos III, V e VII; art. 282, I e II; CP, art. 65, III, “d”, e art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI; STJ, HC 406651/MT; STJ, AgRg no AREsp n. 1601324/TO; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.306091-2/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8004731-74.2024.8.05.0250, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator